Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723030-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAU-CE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA contra decisão de ID 196185880 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a sentença homologatória de acordo entre as partes deve ser parcialmente revista, na parte em que fixou honorários de sucumbência em benefício do agravado; que a ação anterior objetivou a cobrança de valores não adimplidos por pessoas jurídicas representadas pelo agravado; que, em audiência de conciliação, as pessoas jurídicas se comprometeram a efetuar o pagamento do equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); que a desistência ocorreu no âmbito de um acordo, no qual não há sucumbência; que o valor deve ser mantido em conta judicial até o julgamento da ação anulatória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a devolução do valor levantado ou a prestação de caução idônea, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59940873). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante registrar o aparente contrassenso existente no litígio. O que, inicialmente, consistia em acordo judicial celebrado de modo célere (cujo elogio foi expressamente consignado pelo juízo prolator da sentença na ação de cobrança), se transformou em celeuma da qual surgiram, até o momento, duas ações (uma ação anulatória e uma ação rescisória) e, ao menos, quatro recursos. Ao discorrer sobre justiça multiportas, Hermes Zaneti Jr. E Trícia Navarro Xavier Cabral pontuam que: Em obra na qual reflete sobre o futuro da Justiça, Richard Susskind assevera que a plena aptidão de um sistema para promover o acesso à justiça reclama que este não apenas resolva os dissentimentos emergentes (dispute resolution), mas também tenha a capacidade de minorar sua escalada (dispute containment); prevenir novos conflitos em campos específicos (dispute avoidance) e promover o aprimoramento da sociedade para a consciência legal (legal health promotion), o que se coaduna com o modelo de Justiça Multiportas, fundado no prestígio ao consenso.(Justiça Multiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios adequados de solução dos conflitos. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 962). Ou seja, se a questão, inicialmente, observou a disciplina legal de solução consensual do conflito (artigo 3o do Código de Processo Civil), o desdobramento da discussão sobre verba honorária caminhou em sentido diametralmente oposto. Feito o registro, a primeira questão se refere ao cabimento da ação anulatória. Por ocasião do julgamento do Agravo Interno na Ação Rescisória n. 0736446-86.2023.8.07.0000 decidiu que “o caminho para desconstituir sentença homologatória é a ação anulatória e não a rescisória”. Portanto, partindo da premissa estabelecida pela e. 1a Câmara Cível, discute-se o cabimento da condenação da parte agravante ao pagamento de honorários de sucumbência. Em apertada síntese, a parte agravante ajuizou ação de cobrança, autuada sob o n. 0719034-36.2023.8.07.0003, na qual, após a citação, celebrou-se acordo em audiência de conciliação, ajustando-se o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Além disso, deliberou-se a desistência em relação a um dos réus, uma vez que o réu remanescente assumiu o encargo de pagamento integral. Na sentença homologatória do acordo, contudo, estabeleceu-se o pagamento de honorários de sucumbência em benefício do advogado que representava o réu excluído, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da dívida. A parte agravante defende a observância e a adequada interpretação dos termos registrados na audiência. Na cláusula 10, registrou-se que a “desistência ocorreu no âmbito de um acordo”. Em síntese, a resolução da ação anulatória passa pela discussão em torno da interpretação dessa cláusula. É certo que, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, na forma prevista no artigo 90 do Código de Processo Civil. Contudo, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. No caso, a leitura da ata de audiência realizada pelo Núcleo de Mediação e Conciliação deste Tribunal é fundamental para o deslinde da controvérsia. As partes, de livre e espontânea vontade, convencionaram que a ré Serviços Hospitalares Yuge S/A pagaria à autora-agravante o equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em três parcelas. Em relação à ré Kora Saúde Participações S/A, requereu-se a desistência, que “ocorreu no âmbito de um acordo” (cláusula 10). Ou seja, não se trata de hipótese típica na qual o autor deu causa ao processo e depois desistiu dele, tampouco renunciou ao direito material. Diante da assunção da responsabilidade integral pelo pagamento por parte de uma das rés, entabulou-se a desnecessidade de permanência da corré desobrigada no polo passivo. De fato, o negócio jurídico da transação não tratou especificamente dos honorários de sucumbência decorrentes da desistência parcial. Todavia, é idônea a interpretação de que, na convenção, a desistência fez parte do acordo de pagamento. Cabe ressaltar que ambos os réus estavam patrocinados pelo mesmo advogado. Em análise específica da questão, Nelson Nery Junior defende que “não são devidos honorários de advogado se a desistência decorreu de transação entre as partes” (Código de Processo Civil Comentado. 19. ed. São Paulo: RT, 2020, p. 408). De igual modo, salienta Humberto Theodoro Junior: Se o processo foi extinto porque, em seu curso, o autor aceitou proposta formulada pelo réu, é certo dizer que houve transação. Em havendo transação, não há sucumbência. O processo termina sem condenação de qualquer das partes. (Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 147). Portanto, com base no contexto fático existente, verifica-se, prima facie, que a fixação de sucumbência em prejuízo da parte a quem se viu reconhecido o direito de receber valores representa, em última instância, um desestímulo à autocomposição. Cabe, contudo, uma ressalva. No agravo de instrumento, realiza-se cognição prefacial, que não vincula o juízo de origem na sentença vindoura. Afirma-se, exclusivamente, que a tese exposta no recurso encontra amparo doutrinário e no princípio da causalidade. A despeito desse reconhecimento, é importante analisar a tutela de urgência pleiteada. Pretende a parte agravante a devolução do valor ou a exigência de prestação de caução, pelo agravado. Em relação à primeira questão, a devolução do valor, que já foi levantado no cumprimento de sentença n. 0719034-36.2023.8.07.0003, pressupõe o julgamento de procedência do pedido anulatório. Outrossim, a prestação de caução não se revela idônea quando já houve o levantamento de valores, bem se condiciona à comprovação de que o réu não possui condições de adimplir eventual débito futuro, circunstância inexistente na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora